Tribunal: TJDFT
Processo: 0758679-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AUTORIZADO SOMENTE A TITULARES DE CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABUSO NÃO VERIFICADO. CIRCULAR SUSEP No 320/2006. RECURSOS CONHECIDOS, DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA RÉ PROVIDO.
1. O autor argumenta que foi vítima de uma conduta abusiva, pois desejava efetuar apenas um contrato de empréstimo consignado, sem ter interesse em contratar plano de previdência.
2. O que se observa dos autos é que foi pactuado contrato de Assistência Financeira para associado através de plano de previdência privada, nos termos do artigo 2o, inciso I, da Circular SUSEP no 320/2006, sendo vedado à ré conceder empréstimos de outro modo por não operar como uma instituição financeira.
3. Não encontradas as alegadas irregularidades, não se mostra viável o cancelamento dos contratos n.o 4413032 e no 4458516 até que seja quitada a assistência financeira em andamento, em outras palavras, o devedor deve quitar com suas obrigações até a satisfação do crédito contratado.
4. Por ser uma condição predeterminada pela norma e também prevista em contrato presume-se que houve a ciência por parte do associado da contratação de plano de previdência privada aliado ao contrato de empréstimo, não configurando o caso como venda casada, má-fé ou ausência de transparência na relação consumerista entabulada pelas partes.
6. Recursos conhecidos, do autor não provido e da ré provido.